Tribunal: TJMT
Processo: 0012709-56.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação n. 0012709-56.2015.8.11.0003
Apelantes: Nilton Santos Alves e Valtuir da Silva Pimentel
Apelado: Estado de Mato Grosso
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilton Santos Alves e Valtuir da Silva Pimentel, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença (Código 795769), proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar. Id. 97572039 - Pág. 105.
A parte Apelante aduz que não há evidência de que a reestruturação na carreira tenha absorvido a diferença havida em razão da conversão errônea da URV.
Defende que a conversão, em URV, deveria ser feita na data real do cálculo dos vencimentos, conforme previsto no art. 25 da Lei n. 8.880/94.
Reitera que a conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado não observou os critérios definidos na Lei n. 8.880/94, devendo ser afastada a conclusão do laudo pericial, pois não comprovou que a conversão efetuada procedeu com à recomposição salarial.
As contrarrazões foram apresentadas, ao id. 97572041, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 105534479).
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilton Santos Alves e Valtuir da Silva Pimentel, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença (Código 795769), proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar. Id. 97572039 - Pág. 105.
A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos do acórdão referente aos autos do Recurso de Remessa Necessária 65391/2016, retificou, em parte, a sentença proferida em primeiro grau, determinando que o montante seja apurado na liquidação da sentença, por arbitramento, estabelecendo o limite máximo de 11,98% e adequando aos consectários legais.
Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença.
Dessa feita, o Magistrado a quo determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito do Juízo Sr. José Aparecido Alves Pinto.
Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.
Compulsando os autos, verifico que o requerido apresentou assistente técnico e quesitos.
Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).
Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur.
Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.
Veja-se que, o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.
Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.
Em seu cálculo, o expert demonstrou que pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/94, os vencimentos devidos ao requerente a partir de março/94 deveriam ser de R$ 67,17, porém o Estado, a partir de 01/09/1994, pagou R$ 70,00, o que representou um aumento de 4,22%, sobre o vencimento devido a partir de março de 1994 e de 8,04% sobre o vencimento de agosto/94, ou seja, em valores superiores ao devido, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos do autor, nos termos da lei mencionada.
Ademais, a perícia oficial apurou que antes mesmo da reestruturação na carreira da parte apelante, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.
Dessarte, cabia à parte exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pelo ente estadual, todavia, não o fez.
Dessa forma, ausentes as perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Quanto às demais questões suscitadas no recurso, anota-se que já foram objeto de decisão na fase de conhecimento, estando a presente fase, em regra, restrita à análise das questões relacionadas à execução do título judicial, destacando, ainda, que sequer houve indicação, pelo réu, de eventual reestruturação da carreira da autora, sendo a ausência de diferenças, ora apurada, decorrente unicamente da inexistência de redução remuneratória na conversão realizada pelo Estado e não de reestruturação.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume o ato sentencial.
Outrossim, arbitro os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, ressalvada a gratuidade deferida.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.